Tribunal: STF
Processo: HC 254087
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 208.180, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades, ainda que absolutas, sujeitam-se, via de regra, à preclusão e à necessidade de demonstração de efetivo prejuízo. 



    2. No caso em tela, a alegada nulidade de ausência de fundamentação para a expedição de mandado de busca e apreensão trata de decisão prolatada em 2018, vindo a defesa a se insurgir tão somente em 13/8/2024, em nítida intenção de se aproveitar de situação preclusa para obstaculizar o devido prosseguimento da ação, situação conhecida como nulidade de algibeira. 



    3. Agravo regimental desprovido."  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98. 



    A defesa impetrou habeas corpus objetivando a declaração de nulidade de decisão que determinou a realização de diligência, contudo não logrou êxito. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Argumenta que “não se pode considerar isoladamente a referida data, o que poderia induzir à conclusão de que se aplica ao caso a jurisprudência que reconhece a preclusão temporal ou consumativa e a inadmissibilidade da nulidade de algibeira. E isso porque, a utilização dos elementos colhidos com aquela busca e apreensão, somente foram utilizados quando da denúncia oferecida nos autos de outro processo, o que ocorreu em 2022”. Arrazoa que “nos autos do processo nº 0019779-48.2018.8.26.0506 da 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, o Paciente foi denunciado por suposta prática de crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, quando foram utilizados elementos de informação ou de provas colhidos naquela medida cautelar. Neste processo a denúncia somente foi recebida em 6/12/22 e a Resposta à Acusação, após ser citado o Paciente, apresentada em 29/2/24”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    1) a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo nº 0019779-48.2018.8.26.0506 da 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto tão somente em relação ao Paciente, até o julgamento deste writ; 



    2) seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Recurso Ordinário Constitucional, avaliando a existência ou não de fundamentação da decisão apontada e que integra os autos do processo nº 1501133- 13.2018.8.26.0506 da Vara do Juizado Especial Criminal de Ribeirão Preto, o qual autorizou a busca e apreensão cumprida em 22/8/18 na Avenida Presidente Vargas, nº 2035;



    3) alternativamente, caso Vossas Excelências entendam não haver nulidade de algibeira, que avaliem se a decisão apontada viola ou não os artigos 93, IX da CF e 315, §2º, III, do CPP e, uma vez reconhecendo que sim, que conceda a ordem para anular a decisão e determinar sejam retirados dos autos os elementos de prova obtidos através de seu cumprimento, pois prova manifestamente ilícita.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...]A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A Corte de origem assim se manifestou acerca da alegação (e-STJ fl. 205): [...]



    Nulidade de algibeira 



    Como visto acima, a alegada nulidade trata de decisão prolatada em 2018 (e-STJ fl. 14), vindo a se insurgir a defesa tão somente em 13/8/2024 (e-STJ fl. 10), em nítida intenção de se aproveitar de situação preclusa para obstaculizar o devido prosseguimento da ação.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto os “a alegada nulidade trata de decisão prolatada em 2018 (e-STJ fl. 14), vindo a se insurgir a defesa tão somente em 13/8/2024 (e-STJ fl. 10)”, sendo certa a ausência de manifestação sobre os argumentos aduzidos nesta petição.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.034-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2022)



      AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 213.998-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022) (Grifei)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Na hipótese em concreto, restou devidamente demonstrado que a defesa não se insurgiu, em momento oportuno, contra a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 209.516-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2022) (Grifei)



    Além disso, o habeas corpus manejado após largo lapso temporal do suposto constrangimento ilegal é incognoscível. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 182.749-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 202.727-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/8/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEREADOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REGRA SOBRE COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal” (HC 136.245-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), como se pretende na presente hipótese, em que protocolada a impetração 3 anos depois do trânsito em julgado, pelo mesmo advogado que atuou na via recursal. 2. O provimento judicial, proferido há mais de dez anos, afastou a prerrogativa de foro dos vereadores do município do Rio de Janeiro alicerçado em entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça estadual, que, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade lançada na Apelação Criminal 126/93, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, já preconizava que "qualquer ampliação ou acréscimo à norma constitucional maior cogitada pelo poder constituinte derivado dos Estados, para criar novo caso de competência especial por prerrogativa de função está eivada de inconstitucionalidade". Na linha desse entendimento já havia manifestação anterior daquele Egrégio Órgão Especial, logo após a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 1989. 3. Aplicada a legislação de regência que determina a observância de decisão reiterada sobre tema constitucional, não cabe falar, nesse contexto, de flagrante ilegalidade praticada pelas instâncias antecedentes. Por idênticas razões, em caso análogo, que também veiculava matéria atinente à constitucionalidade do art. 161, IV, d, 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Segunda Turma do STF proferiu decisão que se amolda à espécie e mantém plena validade processual (HC 110.496, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/12/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 134.691-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DO RESULTADO DESSA DECISÃO. MATÉRIA ARGUIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSE ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de constrangimento ilegal. O defensor dativo foi intimado pessoalmente e teve ciência tanto da data do julgamento da apelação da defesa quanto do resultado dessa decisão, não se insurgindo, no momento oportuno, para apontar eventual contagem do prazo recursal de forma equivocada ou prejuízo do direito de defesa pela não realização da sustentação oral. Nulidade arguida somente no Habeas Corpus n. 339.115, protocolizado em 14.10.2015, quase dois meses após o trânsito em julgado do acórdão da apelação defensiva. 2. Ordem denegada. (HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/6/2016)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente